Tribunal: TJES
Processo: 0005363-91.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005363-91.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOVERCINO ANDRADE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
IDENTIFICADO MERO ERRO MATERIAL NO NOME DO CONTRIBUINTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E CORREÇÃO
DO
NOME DA PARTE NA EXECUÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CUJA EXECUTADA JÁ FOI CITADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE PESSOA QUE NÃO É O RESPONSÁVEL PELA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença em embargos à execução, quando se tratar de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça).

2. Hipótese em que a contribuinte não foi devidamente identificada na inicial, contendo erro em seu nome, mas que não impediu que a citação se perfectibilizasse, tanto que satisfeito parte do crédito tributário exequendo.

3. Embora a indicação do CPF ou RG não seja uma exigência para execução fiscal, por não se tratar de requisito previsto no artigo 6º da Lei nº 6.830/1980 (tese repetitiva fixada no julgamento do REsp nº 1.450.819/ AM), constatada a existência de erro no nome da contribuinte, não há que se falar em extinção do feito em razão de falecimento de pessoa que não se trata do responsável pela obrigação tributária.

4. Cabível a correção do vício para permitir que a execução prossiga, após correção do erro constatado, que permitiu identificar corretamente a responsável pela obrigação tributária, já citada.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Rememorando, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal por ele movida em face de
JOVERCIN
O
ANDRADE
, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do falecimento da parte executada anteriormente ao ajuizamento da demanda, condenando o exequente ao pagamento de custas remanescentes.

Nas razões recursais, o apelante defende que a sentença se baseou em certidão de óbito não pertencente à parte executada, esclarecendo que houve um simples erro material quando da transcrição do nome da executada nas Certidões de Dívidas Ativas de fls. 06/09, pois seu nome é
JOVECINA ANDRADE SOUZA
, e não

JOVERCIN
O
ANDRADE
.

O apelante assinala que houve a devida citação, sem que o recebedor do Aviso de Recebimento,
ANA ALICE DE SOUZA DA LUZ
, filha a executada, fizesse qualquer objeção, além de ter havido parcelamento do débito, com consequente confissão da dívida, após o ajuizamento da demanda.

Por fim, subsidiariamente, insurge-se contra a condenação em custas.

Em sessão pretérita, o eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo, apenas para reformar a sentença para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

Sua Excelência destacou que não há “
prova de que a execução fiscal não esteja direcionada a ‘Jovercino Andrade’, ora Apelado, falecido anteriormente à propositura da demanda”
, destacando que o imóvel objeto da tributação possui
“as mesmas inscrições imobiliárias daqueles constantes dos documentos que acompanham a inicial”.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio Colegiado.

Compulsando os autos, observa-se que a execução fiscal foi proposta em face de
JOVERCINO ANDRADE
, com indicação apenas do endereço de VIANA/ES, sobre o qual incidiu o tributo cobrado, conforme certidões de dívida ativa que instruem a inicial (fls. 06/09), sem menção de qualquer documento de identificação pessoal, sobretudo o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas.

A citação foi direcionada ao referido endereço e recebida por
ANA ALICE SOUZA
(fl. 24), o que ensejou, inclusive, a quitação de parte do débito (fl. 28), conforme informado pela municipalidade nos autos (fls. 25/25-v), que requereu o prosseguimento da execução fiscal apenas com relação à Certidão de Dívida Ativa 00472, oportunidade em que o citado título já estava em nome de
JOVERCINA ANDRADE
,
também sem número de qualquer documento de identificação pessoal (fl. 27).

Na sequência, fora proferida a sentença que extinguiu o processo, em razão do julgador ter identificado o óbito de
JOVERCINO ANDRADE

antes do ajuizamento da demanda de origem (fl. 30/32).

Posteriormente, já no recurso, o Município identificou que o nome da contribuinte, em verdade, é
JOVECINA ANDRADE DE SOUZA
, CPF 076.625.307-39, e que a recebedora da citação, que ensejou o parcelamento de parte da dívida, foi sua filha
ANA ALICE SOUZA DA LUZ
, CPF 100.065.627-60
(fl. 41).

Observa-se que se trata de mero erro material do nome da contribuinte na CDA, o qual já até havia sido substituído à fl. 27, muito embora ainda equivocado, em razão de se ter apurado posteriormente o nome de
JOVECINA ANDRADE DE SOUZA
, esta identificada com o seu número de inscrição no CPF.

Como sabido, a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença em embargos à execução, quando se tratar de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça).

No caso, a contribuinte não foi devidamente identificada na inicial, contendo erro em seu nome que foi apurado posteriormente, e mesmo ausente o número de inscrição no CPF, não impediu que a citação se perfectibilizasse, tanto que satisfeito parte do crédito tributário exequendo.

Embora a indicação do CPF ou RG não seja uma exigência para execução fiscal, por não se tratar de requisito previsto no artigo 6º da Lei nº 6.830/1980 (tese repetitiva fixada no julgamento do REsp nº 1.450.819/ AM), ficou clara a existência de erro no nome da contribuinte, sendo que o feito foi extinto em razão de falecimento de pessoa que (embora identificada) não se trata do responsável pela obrigação tributária.

Diante disso, a meu ver, com a devida vênia ao entendimento do eminente relator, foi prematura a prolação da sentença, que, identificando o inequívoco erro material (posto que a nova CDA juntada, com base na qual se pleiteou o prosseguimento da execução, já indicava JOVERCINA, não oportunizou a correção e extinguiu o processo sem resolução do mérito, partindo do pressuposto que o executado se tratava de pessoa falecida em 2004 no Município de Ibatiba/ES (fl. 31), MESMO SEM OPORTUNIZAR SUA DEVIDA IDENTIFICAÇÃO.

Apesar do erro do nome da contribuinte na CDA, e por conseguinte no polo passivo da demanda, ele não impediu que ela tomasse conhecimento da execução fiscal e satisfizesse parte do débito exequendo, sendo perfeitamente cabível a correção do vício para permitir que a execução prossiga com a parte remanescente, com a devida correção da CDA, e a devida identificação da responsável pela obrigação tributária.

Posto isso, mais uma vez pedindo vênia ao eminente relator, dou provimento ao recurso para anular a sentença objurgada, porquanto baseada em certidão de óbito que não pertence à contribuinte que consta da CDA nº 00472, de fl. 27, que, embora identificada por JOVERCINA ANDRADE, em verdade se trata de

JOVECINA ANDRADE DE SOUZA
,
sendo cabível a correção do erro material identificado.

É, respeitosamente, como me voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005363-91.2015.8.08.0050

RELATOR : DES.SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VIANA

PROCURADORA : PATRÍCIA MONTEIRO LEITE

RECORRIDO : JOVERCINO ANDRADE

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à extinção da execução fiscal.

A sentença recorrida julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal proposta contra pessoa falecida, haja vista a ausência de legitimidade, condenando o município Apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

O município Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) a certidão de óbito não pertence à parte executada, e (i) é indevida a sua condenação ao pagamento das custas processuais, diante do disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a execução fiscal foi proposta em face do Apelado, haja vista a dívida de IPTU, nos anos de 2010 a 2014, no valor de R$ 2.352,52 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

O município Apelante argumenta que a certidão de óbito de fls. 31/32 refere-se a pessoa distinta, pois foi corrigido o nome da detentora da dívida como sendo “Jovecina Andrade Souza (CPF n.º 072.625.307-39)” (fl. 27), e não “Jovercino Andrade”, como consta na inicial.

Não obstante, o Apelante não logrou êxito em comprovar o fato, inexistindo prova de que a execução fiscal não esteja direcionada a “Jovercino Andrade”, ora Apelado, falecido anteriormente à propositura da demanda.

O documento de fl. 27 mencionado pelo Apelante está apenas com a grafia errada, constando “Jovercina Andrade”, ao invés de “Jovercino Andrade”, possuindo o imóvel objeto da tributação as mesmas inscrições imobiliárias daqueles constantes dos documentos que acompanham a inicial.

Há apenas uma correção a fazer, mas sobre a condenação em custas processuais.

O art. 39,
caput
e parágrafo único,

da Lei n.º 6.830/80, dispõem que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito. Apenas se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n.º 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. Confira-se: (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

E a título de exemplo, colaciono precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)” (destaquei)

No caso, ainda que tenha a municipalidade ajuizado a demanda após o falecimento do Apelado, não lhe é cabível a condenação em custas processuais, seja pela isenção conferida pela Lei, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir.

Assim, considerando que a sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei n.º 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo n.º 202), merece provimento o recurso, para reformar o capítulo da sentença que condenou o município Apelante ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação cível
, apenas para afastar a condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais efetivamente estatais.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0005363-91.2015.8.08.0050_ACi

Acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista na sessão pretérita para melhor análise do pleito recursal.

Rememoro que trata-se de apelação cível, interposta por
MUNICIPIO DE VIANA/ES,

com vista a discutir a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte executada, anterior ao ajuizamento da ação de execução, bem como a condenação em pagamento de custas remanescentes.

O Eminente Desembargador Substituto, Rodrigo Ferreira Miranda,
Relator,
alcançou o entendimento para dar parcial provimento ao apelo do ente público, para tão somente reformar a sentença e afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

Segundo o eminente Desembargador Relator, o apelante não apresentou provas
“de que a execução fiscal não esteja direcionada a ‘Jovercino Andrade’, ora Apelado, falecido anteriormente à propositura da demanda”, destacando que o imóvel objeto da tributação possui “as mesmas inscrições imobiliárias daqueles constantes dos documentos que acompanham a inicial”
.

No tocante à quem estava direcionada a execução fiscal o
eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
abriu divergência para dar provimento ao apelo para anular a sentença vergastada.

De acordo com o voto divergente, a sentença se baseou em certidão de óbito que
“não pertence à contribuinte que consta da CDA nº 00472, de fl. 27, que, embora identificada por JOVERCINA ANDRADE, em verdade se trata de JOVECINA ANDRADE DE SOUZA, sendo cabível a correção do erro material identificado.”

Ao compulsar os autos e em análise do voto de relatoria, bem como do voto divergente apresentado pelo
eminente Des. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
respeitosamente e pedindo vênia ao entendimento contrário, entendo por acompanhar o voto divergente.

Isso porque como é cediço, tal questão encontra-se, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (392) dispondo que a “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Uma vez que resta comprovado nos autos que o ente público realizou a correção do erro material constate na CDA, anterior a prolação da sentença (fl. 27), sem, contudo, alterar o sujeito da execução, não se mostra proporcional ou razoável a extinção do processo sem a resolução do mérito.

Conforme restou claro, embora identificado o erro material, este não impediu que a executada não tomasse conhecimento e, inclusive, que satisfizesse em parte o crédito da obrigação tributária, após ter sido intimada no endereço constante na CDA, conforme bem pontuado no voto divergente.

Dessa forma, o erro do nome do contribuinte na CDA, posteriormente corrigido e, antes de prolação sentença (fl. 27) trazendo o correto nome da executada, e ainda sendo possível sanar o vício constatado, não há outra conclusão senão para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal da parte remanescente com a devida identificação da contribuinte
JOVECINA ANDRADE DE SOUZA
como a responsável da obrigação tributária, conforme consta na certidão de débito a fl. 27.

Assim, peço vênia ao eminente Des. Relator, para acompanhar a divergência proferida pelo
eminente Des. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
,
para
DAR PROVIMENTO
ao apelo e anular a sentença vergastada nos termos do voto divergente.

É como voto.